Tribunal: TJDFT
Processo: 0033554-97.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCLUSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO NA RELAÇÃO DE CREDORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO INÉDITA. CODEVEDORA NÃO INCLUÍDA NA RECUPERAÇÃO. REQUERIMENTO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SÚMULA 581 DO STJ. DISTINÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Incorre em conduta contraditória a parte credora, ao requerer o prosseguimento do feito executivo individual mediante tese inédita suscitada após a prolação da sentença extintiva, quando ela mesma admitiu anteriormente que seu crédito havia sido incluído na relação de credores da recuperação judicial das empresas codevedoras.

2. As manifestações da exequente na origem evidenciam sua ciência e aceitação quanto à inclusão de seu crédito - integral e atualizado – no juízo da recuperação judicial.

3. Não se pode admitir a continuação simultânea do cumprimento de sentença apenas contra empresa devedora que não faz parte do processo de recuperação judicial, sob pena de se admitir duplicidade de cobranças - no juízo recuperacional, onde o plano foi homologado, e no juízo cível, em demanda autônoma -, em patente bis in idem.

4. Nos termos da súmula 581 do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Pode-se concluir que os terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral mencionados no enunciado são aqueles que prestaram garantia cambial, real ou fidejussória.

5. O caso concreto possui relevante distinção: o crédito integral da exequente já se encontra incluído na relação de credores e no plano de recuperação judicial, com o qual ela aquiesceu.

6. Caberia à exequente demonstrar que o pedido de recuperação judicial foi posterior à constituição do título executivo judicial; que não foi apreciado, ou foi rejeitado; que seu crédito não foi habilitado na recuperação judicial; ou que o crédito habilitado não corresponderia à integralidade do valor devido. Caberia, pelo menos, comprovar que realizou pedido de exclusão do crédito habilitado na recuperação judicial, a fim de evitar duplicidade de cobrança, o que não ocorreu.

7. Não merece reparos a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, ante a presunção de habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial de 3 codevedoras.

8. Apelo conhecido e não provido.